Tribunal: CARF
Processo: 13838.000251/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000251/2010-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.364 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CONFECÇÕES ARMELIN LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja informado se os débitos
que ensejaram a exclusão operada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no 441.023, de 01
de setembro de 2010 foram extintos, parcelados ou tiveram de alguma forma sua exigibilidade
suspensa e, em caso positivo, em que data.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no 441.023, de 01 de setembro de 2010 (folha 11), a
partir de 01/01/2011, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, de Simples Nacional, com a
exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 01/08), a contribuinte reivindica a
possibilidade de parcelar os débitos do Simples Nacional que ensejaram a exclusão na
sistemática da Lei 10.522/02 com redação dada pela Lei no 11.941/09.
No acórdão a quo (folhas 25/29), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista a proibição regulamentar de inclusão, no referido
parcelamento, de débitos do Simples Nacional, bem como por não ter sido regularizados os
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000251/2010-73
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000251/2010-73

referidos débitos dentro do prazo de trinta dias previsto no § 2o do artigo 30 da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Ciência do acórdão DRJ em 19/02/2014 (folha 31). Recurso voluntário
apresentado em 21/03/2014 (folha 54).
A recorrente, às folhas 33/35, alega que “entre o protocolo da ação e a decisão
prolatada, foi aprovada a Lei Complementar 139/2011 que regularizou a situação da recorrente”
fazendo referência a documentos anexos que não constam dos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
As alegações da recorrente, apesar de confusas e sem comprovação documental,
dão a entender que os débitos que ensejaram a exclusão foram parcelados em algum momento
posterior à vigência da Lei Complementar no 139/2011, o que, se confirmado, pode limitar o
período da exclusão em questão, iniciada em 01/01/2011, ao fim do ano-calendário em que tais
débitos tenham tido sua exigibilidade suspensa.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que seja informado se os débitos que ensejaram a exclusão operada pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/PCA no 441.023, de 01 de setembro de 2010 foram extintos,
parcelados ou tiveram de alguma forma sua exigibilidade suspensa e, em caso positivo, em que
data.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital